Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718405-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS AGRAVADO: THIAGO CASTRO MORAIS D E S P A C H O Defiro o requerimento de ID no 59826395. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o resultado do julgamento nesta instância, mencionando que foi interposto agravo em recurso especial. Após, prossiga-se nos termos do despacho de ID no 59892797. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator